Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715654-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL AGRAVADO: T.L.BISOGNIN - EPP DECISÃO MARIA ASSUMPÇÃO PIMENTEL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122215733, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra T.L.BISOGNIN – EPP, que indeferiu a pesquisa Decred, in verbis: “Com razão a exequente, os autos não devem ser arquivados por ausência de bens, pois resta pendente a precatória expedida. Indefiro, contudo o pedido de realização de pesquisa SISBAJUD de forma permanente até a quitação do débito, pois sequer existe essa opção no sistema. Defiro, por outro lado, a pesquisa, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias, planilha de id. 121752584. Encontrados valores, prossiga-se nos termos da decisão de id. 65763864, itens 6 e 7. Indefiro também a pesquisa ao sistema DECRED, pois, embora o sistema pesquise a movimentação de valores com o cartão de crédito, não é capaz de localizar bens penhoráveis. Portanto, apesar de o sistema possuir informações de conteúdo econômico, não fornece, a princípio, elementos patrimoniais expropriáveis, de maneira que a finalidade da parte exequente de encontrar bens à penhora não será atendida (TJDFT - 1° Turma Cível - Acórdão n° 1269267 - Relator: Carlos Rodrigues - Publicado no PJe: 27/08/2020).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o valor postulado no cumprimento de sentença é de R$ 117.418,22 e, dentre outros pleitos, a agravante-exequente requereu (id. 121752579) “seja consultada a nova funcionalidade e ferramenta eletrônica de pesquisa patrimonial, qual seja o relatório do DECRED (Declaração de operações com cartões de crédito), instituída pela IN RFB no 341/2003, o qual constitui informações fiscais de entrega obrigatória à RFB pelas administradoras de cartões de crédito (art.1o da IN RFB no 341/2003), a fim de alcançar a penhora de ativos financeiros dos devedores”. Os atos praticados na fase de cumprimento de sentença têm por objetivo a expropriação de bens do devedor para satisfação da dívida, ainda que para isso seja necessária a quebra do sigilo fiscal. No entanto, não se presta para tal finalidade a realização de diligências evidentemente ineficazes na busca de bens suscetíveis de penhora, como na espécie. Isso porque a pesquisa Decred - Declaração de Operações com Cartão de Crédito não auxiliará em nada na localização de bens, uma vez que na referida declaração somente constarão informações a respeito das operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada, ou seja, informará as dívidas contraídas por essa modalidade de compra. Assim, evidencia-se que a medida em questão, para a finalidade pretendida, será inócua e não trará efetividade ao processo. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora